Tribunal: TJPA
Processo: 0002118-10.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002118-10.2014.8.14.0028

APELANTE: RHAFAEL ROBERTO QUEIROZ SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0002118-10.2014.8.14.0028.

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA PENAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: RHAFAEL ROBERTO QUEIROZ SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: RAPHAELL LEMES BRAZ, OAB/PA 24.451-B.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGOS 302 E 306 DA LEI Nº 9.503/97.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA ILICITUDE DO TESTE DE ALCOOLEMIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NOTA-SE QUE O PRÓPRIO APELANTE RELATOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA NA NOITE ANTERIOR AO DELITO, FATO COMPROVADO, POSTERIORMENTE, PELO TESTE ETILÔMETRO, O QUAL ATESTOU A PRESENÇA DE 0,35 MG/L DE ÁLCOOL NO ORGANISMO DO ACUSADO, EVIDENCIANDO QUE SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA ESTAVA ALTERADA EM RAZÃO DE TAL CONSUMO. CABE DESTACAR, AINDA, QUE NÃO HOUVE QUALQUER PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA A ENSEJAR A NULIDADE PROCESSUAL, INCLUSIVE PORQUE NÃO HOUVE IRREGULARIDADE ALGUMA COMPROVADA NO TESTE DE ALCOOLEMIA, SENDO O RESULTADO APURADO ACIMA DO LIMITE FIXADO NO INCISO I, §1° DO ART. 306, DO CTB. CONSTATA-SE, PORTANTO, QUE A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA NADA MAIS É DO QUE UMA MERA TENTATIVA DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE, COM BASE EM ARGUMENTOS FRÁGEIS, QUE NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE DOS FATOS, NEM SÃO CORROBORADOS POR NENHUM ELEMENTO PROBATÓRIO COLHIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SE A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COADUNADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE DETENÇÃO, PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 302 DO CTB E 06 MESES DETENÇÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CTB (AMBOS NO MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal por meio de Videoconferência, realizada no dia 07/12/2021, às 09:30 horas.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RHAFAEL ROBERTO QUEIROZ SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
4ª

Vara Penal de Belém/PA
(fls. 127/136), que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

Na
denúncia
(fls. 05/06), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16/02/2014, por volta das 21:00 horas, policiais militares faziam ronda quando foram acionados por populares que lhes informaram sobre um acidente de trânsito nas proximidades.

Os policiais se deslocaram ao KM 11 e lá encontraram o ora denunciado dentro de seu veículo e a vítima, que conduzia uma motocicleta, caída ao chão falecida.

Após algum tempo, com a chegada de mais curiosos ao local, observou-se que o denunciado apresentava fortes sinais de embriaguez, e o mesmo teve que ser conduzido as pressas à delegacia por despertar a fúria da população ao constatarem que o mesmo causou a morte da vítima por conduzir o veículo sob efeito de álcool. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 302, § único e 306, da Lei nº 9.506/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 149/165), a defesa postulou preliminarmente pela
nulidade da ação em razão da suposta ilicitude do teste de alcoolemia
, no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que não há nos autos provas inequívocas da acusação assentada na Sentença, e, subsidiariamente, pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 167/171), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 511/515), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e a necessidade de revisão na dosimetria da pena, aplicando-a abaixo do mínimo legal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

Preliminarmente a Defesa requer a nulidade
da ação, em razão da suposta ilicitude do

teste
de
alcoolemia
(
etilômetro
)
, o qual

atestou a presença de álcool no organismo do apelante
.

Adianto, que não
merece

ser acolhida
, sob nenhum fundamento.

Da análise dos autos, nota-se que o próprio apelante relatou ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior ao delito, fato comprovado, posteriormente, pelo teste etilômetro, o qual atestou a presença de 0,35 mg/L de álcool no organismo do acusado, evidenciando que sua capacidade psicomotora estava alterada em razão de tal consumo.

Cabe destacar, ainda, que não houve qualquer prejuízo concreto à defesa a ensejar a nulidade processual, inclusive porque não houve irregularidade alguma comprovada no teste de alcoolemia, sendo o resultado apurado acima do limite fixado no inciso I, §1° do art. 306, do CTB.

Sobre o assunto, segue o julgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Impõe-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante, quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo corroborando a confissão do acusado. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 3. Não há falar em afastamento da validade da prova técnica produzida, quando o acusado se submete voluntariamente ao teste do etilômetro e não há nos autos qualquer prova de que o equipamento utilizado se encontrava impróprio para o uso. (...) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF. 0002545-86.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Julgamento: 19/08/2021, 3ª Turma Criminal, Publicação: DJE 31/08/2021).

Constata-se, portanto, que a preliminar de nulidade arguida pela defesa nada mais é do que uma mera tentativa de afastar a responsabilização criminal do apelante, com base em argumentos frágeis, que não condizem com a realidade dos fatos, nem são corroborados por nenhum elemento probatório colhido durante a instrução processual. Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas, não só pelos elementos constantes do inquérito policial anexo, consistentes na d
eclaração de Óbito da vítima
MÁ
RCIO DE JESUS DA SILVA
;
Laudo de Levantamento de Local com Cadáver
;
Relatório
da
Autoridade
Policial
;
Boletim
de
Ocorrência

de
Acidente
de
Trânsito
;
Autos
de
Apresentação e Apreensão de Objeto, e, ainda, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo e na fase inquisitorial, bem como pela confissão do apelante.

Ouvido em juízo, o policial militar VALDED MARQUES VIEIRA, narrou em Juízo:

“
QUE a
guarnição foi chamada por populares e quando chegou ao local do acidente, encontrou o apelante dentro do veículo desacordado, até então
não aparentando sinais de ingestão de
bebida alcoólica. QUE não estava chovendo no local, tampouco foi possível relatar como a colisão ocorreu, apenas ressaltou que a vítima havia falecido no local e não conseguiu identificar se estava ou não
usando capacete”
.

O Representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha
ALESSANDRO DAÚBIO DA COSTA
SENA
, Policial Militar, no entanto, cabe salientar que
,
em sede inquisitorial, o agente foi
convicto ao afirmar que foi constatada
a embriaguez do apelante através do teste
do
etilômetro
.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

APELAÇÃO
CRIME
.
CRIMES

CONTRA

O
PATRIMÔNIO.

ROUBO
SIMPLES, NA FORMA T
ENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
RECHAÇADO.
JUÍZO
CONDENATÓRIO
CONFIRMADO.
[...]
VALOR
PROBATÓRIO
A
SER
CONFERIDO
AO
DEPOIMENTO

DE

POLICIAIS
.

Toda pessoa poderá ser testemunha, sendo chamada em Juízo para, sob juramento
, responder a questionamentos sobre o que souber a respeito de determinado fato delitivo que esteja em apuração. Inexiste óbice à colheita de
depoimentos

de

policiais
, pois, como regra, trata
-
se
de
pessoas
capacitadas
e
devidamente

treinadas
para
o
enfrentamento do
crime
, de modo que dirigem olhar qualificado
ao fato, atendo-
se a detalhes que poderiam passar despercebidos
a outra pessoa. Seus relatos devem ser examinados e cotejados como qualquer outro elemento de prova constante do
s autos,
tudo no sentido de auxiliar na formação do convencimento do julgador.
[...]
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA.
(Apelação
Criminal,
Nº
70083693440,
Oitava
Câmara
Criminal,
Tribunal
de
Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 11-
03
-2020).

Corroborando os depoimentos prestados, cabe destacar o próprio
interrogatório do réu, o qual
confessou

a autoria delitiva e informou que vinha de viagem
quando o acidente aconteceu, não sabendo mais detalhes sobre como a colis
ão
aconteceu,
posto que desmaiou após bater a cabeça. Narrou,
ainda
, o acusado

que havia ingerido bebido
alcoólica no dia anterior ao acidente.

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, é de perigo abstrato. Portanto, configura-se o crime pela simples condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, independentemente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os demais usuários da via pública.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência. (...).
(AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

Ocorre que, diferente do relatado pela defesa, para a configuração do delito em comento, é suficiente a prova de que o agente conduza veículo automotor sob o efeito de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência, cuja quantidade seja igual ou superior à permitida, pois se trata de delito de perigo abstrato, inexistindo a exigência que da conduta resulte perigo concreto.

Ademais, as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu veículo sob elevada quantidade de álcool, conforme estado flagrancial em que este foi encontrado. Nesse sentido, assim leciona a doutrina mais abalizada, conforme Renato Brasileiro:

A “antiga lei seca” transformou o delito de embriaguez ao volante em crime de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a comprovação de risco de dano efetivo. Na visão do Supremo, a objetividade jurídica desse delito transcreve a mera proteção da incolumidade pessoal para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por objetivar a proteção da segurança da própria coletividade. Não há necessidade de se comprovar risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Basta que seja comprovado que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro.

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente – e ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade –, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tornando-se infrutífera a pretensão de absolvição.

O crime de homicídio culposo pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa, que a conduta do acusado seja dotada de negligência, imprudência ou imperícia
.

Como se vê, a perícia e as provas orais coligidas aos autos revelam induvidosa a atitude culposa do apelante que, ao meu sentir, não quis o acidente, mas por
atitude imprudente e

falta de atenção e cuidado
, regularmente exigidos do condutor de um veículo, atingiu a vítima em sua motocicleta, em cuja ação, se tivesse atuado com mais cautela, poderia ter evitado a colisão.

Assim, foi comprovado que o réu agiu com culpa, especialmente por ter conduzido seu veículo em estado de embriaguez, faltando com o dever de cuidado objetivo exigido do condutor de veículo automotor, bem como sem observar as condições da via, a intensidade do trânsito e os limites máximos de velocidade estabelecidos, não havendo que se falar em absolvição.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 02 anos de detenção, para o crime descrito no artigo 302 do CTB e 06 meses de detenção, além de 10 dias-multa, para o crime previsto no artigo 306 do CTB.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Como sabido, a fixação da pena aquém d
o mínimo previsto para o delito
somente pode ocorrer na
terceira

fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de
pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém, 09/12/2021